Tribunal: TJDFT
Processo: 0735447-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUDANÇA DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO IMÓVEL LITIGIOSO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO PRÉVIA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO.
I. Requerido o cumprimento de sentença treze anos depois do trânsito em julgado e observados indicativos de mudança no quadro possessório, a reintegração de posse deve ser precedida de cognição mínima sobre a situação jurídica do imóvel litigioso.
II. Agravo de Instrumento parcialmente provido.